Tribunal: TJSP
Processo: 1047275-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
VOTO No 33.993

Contratos de compra e venda de móveis planejados. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização. Tratando-se de relação submetida ao regramento consumerista, possível a desconsideração da personalidade jurídica sempre que, de alguma forma, representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ou seja, quando for insuficiente o patrimônio da

Ementa:
VOTO No 33.993

Contratos de compra e venda de móveis planejados. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização. Tratando-se de relação submetida ao regramento consumerista, possível a desconsideração da personalidade jurídica sempre que, de alguma forma, representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ou seja, quando for insuficiente o patrimônio da pessoa jurídica, independentemente de prova do abuso da personalidade, má gestão, desvio de função ou confusão patrimonial. Exegese do art. 28, § 5o, CDC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerimento de oitiva de testemunhas e produção de prova pericial formulado apenas no recurso de apelação. Ausência de indicação das testemunhas e da prova técnica que seriam hábeis a alterar o resultado da lide.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Ademais, não se poderia exigir da corré Hesa 167 a produção de prova negativa. Assim, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus de comprovar o direito que alega possuir, a improcedência do pedido, em relação à corré, era medida que se impunha.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047275-89.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CAMPOS LYRA, são apelados HESA 167 -
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, WILTON DE OLIVEIRA
SOUSA, COLLEZZI IND. E COM. MÓVEIS LTDA e WILIAS DE OLIVEIRA
SOUSA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 4a VARA CÍVEL
Apelante: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CAMPOS LYRA
Apelados: HESA 167
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e
outros
MM. Juiz Prolator: Sidney da Silva Braga
VOTO No 33.993
Contratos de compra e venda de móveis planejados. Ação declaratória de rescisão
contratual c.c. indenização. Tratando-se de relação
submetida ao regramento consumerista, possível a
desconsideração da personalidade jurídica sempre
que, de alguma forma, representar obstáculo ao
ressarcimento
de
prejuízos
causados
aos
consumidores, ou seja, quando for insuficiente o
patrimônio da pessoa jurídica, independentemente
de prova do abuso da personalidade, má gestão,
desvio
de
função
ou
confusão
patrimonial.
Exegese do art. 28, § 5o, CDC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerimento de oitiva de testemunhas e
produção de prova pericial formulado apenas no
recurso de apelação. Ausência de indicação das
testemunhas e da prova técnica que seriam hábeis
a alterar o resultado da lide.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da
prova não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiência, pressupostos
que não estão presentes no caso dos autos.
Ademais, não se poderia exigir da corré Hesa 167
a produção de prova negativa. Assim, não tendo o
autor se desincumbido do seu ônus de comprovar
o direito que alega possuir, a improcedência do
pedido, em relação à corré, era medida que se
impunha.
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
3
A r. sentença de fls. 658/665, cujo relatório se adota,
(a) julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, em relação aos réus
Wilias de Oliveira Sousa e Wilton de Oliveira Sousa, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários
advocatícios de R$5.000,00; (b) julgou improcedente o pedido em relação à
ré Hesa 167, condenando o autor ao pagamento de honorários
advocatícios de R$5.000,00; (c) declarou rescindidos os dois contratos de
venda e compra de móveis planejados entre o autor e a ré Collezzi, por
culpa dela; (d) declarou inexigível o montante de R$98.018,00, relativo aos
contratos e, consequentemente, inexigíveis as prestações vincendas,
condenando a ré Collezzi a arcar com o pagamento dos eventuais cheques
dados pelo autor como forma de pagamento e que, por qualquer razão,
vierem a ser quitados, com correção monetária, pelos índices da tabela
deste E. Tribunal de Justiça, desde cada desembolso, e juros de mora de
1% ao mês, contados da citação, mediante apuração em liquidação de
sentença, pelo procedimento comum; (e) declarou inexigível a multa
contratual de 20% prevista na cláusula 11.1 dos referidos contratos e (f)
condenou a ré Collezzi ao pagamento do valor já quitado pelo autor,
equivalente a R$45.828,00, com correção monetária, pelos índices da
tabela prática desta E. Corte, desde os respectivos desembolsos, além de
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de
responsabilidade contratual, bem como ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida.
Opostos embargos de declaração pelo autor, foram
eles rejeitados (fls. 674/677 e 678/679).
Apela o autor (fls. 714/735). Preliminarmente, alega
que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa,
pois não lhe foi dada oportunidade para especificar provas. Ressalta que o
pedido foi julgado improcedente em relação à ré Hesa 167, ao fundamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
4
de que ele não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato
constitutivo do direito pleiteado, o que demonstra como era necessária a
produção de provas. Destaca que requereu expressamente, na réplica, a
complementação de provas. Afirma que prova testemunha ou pericial seria
hábil a comprovar a sua arguição. Sustenta que as cartas convites trazidas
aos autos demonstram que havia uma parceria entre as duas empresas. No
mérito, defende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Collezzi, para inclusão dos sócios Wilias e Wilton no polo passivo da lide,
na foram do art. 28, §5o, do CDC. Anota que, segundo entendimento
jurisprudencial pacificado, a insolvência da empresa fornecedora é
suficiente para desconsideração da personalidade jurídica. Aduz a
responsabilidade solidária da ré Hesa 167, nos termos do art. 7o do CDC,
uma vez que repassou à corre Collezzi suas informações pessoais.
Assevera que a verossimilhança da alegação autoriza a inversão do ônus
da prova. Sustenta que não foi comunicado prévia e expressamente a
respeito da formação de banco de dados a seu respeito, como determina o
art. 43, §2o, do CDC. Assinala que provou, por meio do e-mail de fls. 78/79,
que a Collezzi teve acesso a bancos de dados da Hesa 167. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado pela corré Hesa 167 (fls.
743/759).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual
c.c. indenização, fundada em contrato de móveis planejados. Na inicial, o
autor relata que adquiriu duas unidades do empreendimento “Helbor Nun
Vila Nova” da construtora Hesa 167 (nome fantasia Helbor), a qual
repassou os seus dados pessoais à empresa de móveis planejados Collezzi
(integrante do grupo Millo). Sustenta que celebrou dois contratos de compra
e venda de móveis planejados com a Collezzi, porque a empresa foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
5
avalizada pela construtora, fazendo-o acreditar que se tratava de um
negócio seguro e idôneo. Afirma que a vendedora dos móveis encontra-se
em estado de insolvência e declarou que não conseguirá produzir e entregá-
los. Sob tais fundamentos, o autor requer a declaração de rescisão dos
contratos, bem como a condenação das rés a devolver-lhe a quantia de
R$45.828,00, que já havia desembolsado, e ao pagamento de reparação
por dano moral, no valor de R$8.000,00.
De início, anote-se que, contra a decisão que indeferiu
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(fls. 378/379), foi interposto o recurso de agravo de instrumento no
2130705-28.2018.8.26.0000. Em razão da prolação da sentença ora
exame, o agravo foi julgado prejudicado, com determinação para que
eventual inconformismo da parte fosse manifestado em recurso próprio,
motivo pelo qual a matéria não está preclusa e será analisada neste
momento processual.
Não há dúvida de que a relação estabelecida entre as
partes é de consumo, uma vez que o autor se amolda ao conceito de
consumidor, previsto no art. 2o, caput, do CDC, ao passo que a ré Collezzi
é empresa que atua no ramo de comércio de móveis planejados,
classificada como fornecedora, nos termos do art. 3o do referido diploma.
Tratando-se de relação submetida ao regramento
consumerista, possível a desconsideração da personalidade jurídica
sempre que, de alguma forma, representar obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores (art. 28, § 5o, CDC), ou seja, quando
for insuficiente ou inatingível o patrimônio da pessoa jurídica,
independentemente de prova do abuso da personalidade, má gestão,
desvio de função ou confusão patrimonial.
No caso vertente, a ré encontra-se em recuperação
judicial (fls. 252/259), o que constitui sério obstáculo ao ressarcimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
6
prejuízos perseguidos na demanda.
Inequívoco, portanto, que a manutenção apenas da
pessoa jurídica no polo passivo eliminará qualquer possibilidade de o autor
satisfazer o crédito reconhecido em sentença. Nesse cenário, é
imprescindível romper a barreira da distinção entre personalidade jurídica
da ré e de seus sócios.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ:
Agravo de Instrumento. Compromisso de Compra e Venda.
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Grupo
PDG. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa PDG 3 Incorporações SPE Ltda. e
determinou a inclusão de suas sócias no polo passivo do
cumprimento de sentença. Irresignação. Demanda que envolve
relação de consumo. Incidência da norma do art. 28 caput e § 5o
do CDC. "Teoria Menor da Desconsideração" que dispensa
demonstração de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial.
Insolvência da pessoa jurídica que basta para o processamento
do incidente. Precedentes do STJ e desta Corte. Suposta
submissão do crédito em execução à recuperação judicial do
Grupo PDG que escapa do objeto do incidente de origem.
Decisão mantida, com outros fundamentos. Agravo desprovido,
revogado o efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2032670-96.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. O CDC admite, em seu art. 28, §
5o, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa moral
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Prejuízo
suportado pela agravada, com inadequada prestação de serviços
de transporte aéreo, que decorrem de fatos ocorridos em meados
de 2007, que não se encontram, até o momento, ressarcidos,
inclusive com posterior decreto de recuperação judicial da
empresa fornecedora. Desconsideração da personalidade jurídica
mantida. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Recurso não
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171458-32.2015.8.26.0000;
Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/03/2016; Data de Registro: 16/03/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
7
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO.
EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO
BANCO, DETERMINADA A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO
PASSIVO
DA
DEMANDA
ORIGINÁRIA
EM
FASE
DE
EXECUÇÃO.
1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se vislumbra,
uma vez rebatido, pela Corte estadual, o argumento de que
omisso o acórdão quanto à necessidade de apresentação de
quadro societário atualizado do executado e de prévia oitiva das
pessoas chamadas a responder pelo débito.
2. No que diz respeito à aventada ilegitimidade passiva ad
causam do ora agravante (sob o argumento de não ser mais sócio
do banco executado, tendo se retirado e renunciado ao cargo de
diretor em maio de 1999), constata-se que o óbice da Súmula
7/STJ inviabiliza o exame da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ: (i) "sob a égide do
CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser
decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se
garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da
ampla defesa"; e (ii) "de acordo com a Teoria Menor, a incidência
da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28,
caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica
representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do
CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 26.06.2018, DJe 29.06.2018).
4. A Corte estadual atestou o fato de a personalidade jurídica
representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores, razão pela qual considerou incidente
a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica à
espécie, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1575588/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe
05/03/2020).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação,
de modo que não merece reparo algum.
2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).
3. A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa é justificada "pelo mero fato de
a
personalidade
jurídica
representar
um
obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos
termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
8
26/6/2018, DJe 29/6/2018).
4. Em recurso especial, é inviável o reexame de matéria fático-
probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1439557/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019).
No que se refere ao julgamento antecipado da lide que
teria caracterizado cerceamento de defesa, anote-se, em primeiro lugar,
que o autor na inicial limitou-se a pugnar pela produção de todas as provas
em direito admitidas, sem indicá-las precisamente, a teor do que estabelece
o art. 319, VI, do CPC.
Ademais, ao contrário do que dispôs nas razões
recursais, não houve pedido expresso na réplica de realização das provas
testemunhal e pericial, que foram pleiteadas tão somente na apelação ora
em análise. O autor requereu, na manifestação à contestação, que fossem
produzidas eventuais provas que o juiz de origem entendesse necessárias
(fls. 612), ou seja, mais uma vez, não indicou as que ele considerava
imprescindíveis para o esclarecimento do feito.
Soma-se a isso o fato de que apenas no presente
recurso de apelação o autor pugnou pela produção de prova pericial,
porém, sem apontar e explicar qual prova técnica seria hábil a alterar o
resultado da lide. Do mesmo modo, requereu a oitiva de testemunhas, sem
indicar as pessoas que deveriam ser ouvidas em juízo, as quais,
supostamente, seriam hábeis a influenciar na formação do convencimento
do julgador.
Nesse contexto, não há cogitar de nulidade da
sentença.
Quanto à responsabilidade da corré Hesa 167 pelo
evento danoso, a r. sentença recorrida deve ser confirmada pelos seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
9
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
O
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
prestigiado este entendimento, quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”.1
Corretamente, o juiz de origem observou que era
incabível a inversão do ônus da prova no presente caso, bem como
determinar à corré Hesa 167 a produção de prova negativa.
Ora, embora a relação jurídica estabelecida entre as
partes seja de consumo, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência. Ademais, não se poderia exigir da corré que
comprovasse a não disponibilização dos dados pessoais do autor à ré
Collezzi. Assim, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus de
comprovar o direito que alega possuir, a improcedência do pedido, em
relação à corré, era medida que se impunha.
Transcrevam-se, por oportuno, trechos da r. sentença
recorrida (fls. 662/663):
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007;
REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL,
2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
10
“Com efeito, os documentos coligidos pelo autor, notadamente, os
convites constantes das mensagens eletrônicas por ele recebidas,
para uma recepção para apresentação de projetos de móveis
planejados (fls. 78/79), não evidenciam a proclamada parceria
comercial entre as rés, seja porque nesses avisos publicitários
não há referência à ré Hesa, sequer como a empresa que tenha
indicado os serviços da Collezzi, seja porque não há qualquer
autorização por parte da Hesa para veiculação da sua marca na
venda de móveis planejados, a afastar a tese de que a venda de
móveis planejados da Collezzi havia sido recomendada, quiçá
garantida, pela Hesa.
Ademais,
tais
mensagens
eletrônicas,
igualmente,
não
evidenciam que a ré Hesa transmitiu, onerosa ou gratuitamente, a
sua mailing list para a Collezzi.
A aquisição das unidades imobiliárias pelo autor ocorreu em
março/2015 (fl. 33). Os convites para o evento de apresentação
de móveis planejados foram enviados em abril/2017 e
janeiro/2018 (fls. 78/79), ou seja, mais de dois anos depois,
abrindo espaço para tantas outras possibilidades para a Collezzi
ter obtido o endereço eletrônico do autor.
E, de mais a mais, a ré Hesa nega que tenha fornecido à Collezzi
sua mailing list, bem como a existência de qualquer parceria
comercial para venda de móveis planejados, fato esse, inclusive,
não impugnado pela Collezzi em sua defesa, que nada esclareceu
como obteve o contato do autor.
Nesse particular, ainda que se trate de relação de consumo,
revelava-se inadequado carrear à ré Hesa o ônus probatório por
se cuidar de demonstração de fato negativo. Tratava-se de “prova
negativa”, cujo encargo haveria de ser suportado pela parte que
tiver melhor condições, de acordo com a Teoria da Distribuição
Dinâmica
do
ônus
da
prova
(TJSP,
Apelação
0006143-29.2014.8.26.0191, rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a
Câmara de Direito Público, j. 01/09/2015), no caso o autor (CPC,
art. 373, I) que aqui, por fim, não logrou êxito em provar.
Sendo assim, não constatada a atuação da construtora em
parceria com a vendedora de imóveis planejados, sequer sendo
possível falar em cadeia de fornecimento de serviços, não é
possível reconhecer a responsabilidade solidária entre elas”.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para reformar a r. sentença, a fim de incluir no polo passivo da lide Wilias
de Oliveira Sousa e Wilton de Oliveira Sousa, sócios administradores da ré
Collezzi, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do valor já quitado
pelo autor, equivalente a R$45.828,00, acrescido de correção monetária
desde os respectivos desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, bem como das custas e despesas processuais. Condeno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047275-89.2018.8.26.0100 -Voto no 33.993
11
os sócios administradores, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios
ao patrono do autor, na quantia de R$5.500,00, já considerada, no
arbitramento, a verba honorária relativa à fase recursal. Com fundamento
no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de sucumbência,
arbitrados em favor do advogado da corré Hesa 167, para R$5.500,00. Fica
mantida, no mais, a r. sentença.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator